Tribunal: CARF
Processo: 18239.003832/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.003832/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.066 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
ARMANDO ANDRES REIS DE MINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 1 DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF Vinculante no
1 conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação quanto à concomitância,
e, nessa parte conhecido do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 81 a 84) que não
conheceu da impugnação apresentada pelo contribuinte contra notificação de lançamento (fl. 8)
de IRPF, ano-calendário 2008, exercício 2009, decorrente da revisão da declaração de ajuste
anual em que se apurou compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.003832/2010-30
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.003832/2010-30

A DRJ não conheceu a impugnação em decisão assim ementada:
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AÇÃO JUDICIAL.
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. UNIDADE DE JURISDIÇÃO.
A propositura de ação judicial pelo contribuinte com o mesmo objeto de pleito
administrativo importa renúncia deste, em razão do princípio constitucional da unidade
da jurisdição.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 30/04/2013 (fl. 87) e apresentou
recurso voluntário em 29/05/2013 (fls. 91 a 97) sustentando que não há o que se falar em
concomitância com ação judicial, pois o valor depositado é para garantir a execução do titulo
judicial e, ainda, preliminar de deficiência de fundamentação e improcedência do lançamento.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo; no entanto, será parcialmente conhecido
conforme abaixo exposto.
Com relação ao segundo recurso voluntário apresentado (fls. 191 a 194), deixo de
conhecer em face da preclusão consumativa1.
Das alegações recursais

1 AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO POPULAR AUTUADA COMO PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS
REGIMENTAIS PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO
RECURSO. PRIMEIRO REGIMENTAL ANALISADO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO QUE LHE
NEGOU SEGUIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 317, § 1o, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Interposição de dois
agravos regimentais pela mesma parte. Impossibilidade de conhecimento do segundo recurso apresentado, em
virtude da ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa. Precedentes. 2. Não é da competência
originária do STF conhecer de ações populares, ainda que o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por
prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema
Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada. Incidência do art. 317, § 1o, do RISTF, c/c art. 932, III, do CPC. 4. Agravos regimentais não conhecidos.
(Pet 8504 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-063 DIVULG 18-03-2020 PUBLIC 19-03-2020)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.003832/2010-30

Aduz o recorrente que não há o que se falar em concomitância com ação judicial,
pois o mandado de segurança impetrado para depósito em juízo de valores tem como finalidade
apenas garantir a execução do titulo judicial.
A DRJ não conheceu da impugnação apresentada pelo recorrente por entender que
o mérito da infração aqui discutida, qual seja, a “C mpensação Indevida de Imposto de renda
d n f n , n v d R$47 876,64” é bj d d scussã jun P d Judiciário por
meio do mandado de segurança impetrado pelo contribuinte. Por isso, inviável a análise da
infração em sede administrativa, tendo em vista o princípio constitucional da unidade da
jurisdição.
Decorre do exame dos autos que a notificação de lançamento impugnada tem por
objeto a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, tendo como fonte pagadora
a Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA, ano-calendário 2008, exercício
2009 (fls. 8 a 10).
O mandado de segurança preventivo impetrado pelo recorrente (fls. 16 a 53)
pugna pela não incidência de imposto na fonte com relação aos rendimentos recebidos da
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA.
Nele, foi deferido o pedido liminar para determinar que a VALIA deposite em
juízo os valores referentes ao IRRF sobre as verbas recebidas pelo impetrante (fls. 55 e 56) e a
sentença concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora que se
abstivesse de autuar os Impetrantes pelo fato de excluírem da base de cálculo do imposto de
renda a reserva de poupança correspondente às contribuições por eles efetuadas no período de
01.01.1989 a 31.12.1995 (fls. 57 a 60).
Por fim, o Tribunal Regional Federal da 2a Região concluiu pela incidência do
imposto de renda sobre as parcelas mensais recebidas pela apelante, a titulo de complementação
de aposentadoria, oriunda de entidade de previdência privada, devendo ser mantida a sentença
monocrática (fls. 61 a 67).
Pois bem.
Verifica-se da análise da documentação que o mandado de segurança impetrado
para discutir a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos da Fundação Vale do
Rio Doce de Seguridade Social – VALIA importa em renúncia da esfera administrativa para a
discussão da demanda pois, de fato, tem o mesmo objeto.
Nos termos da Súmula Vinculante do CARF no 1, importa em renúncia às
instâncias administrativas a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, em caso de concomitância com ação ou medida judicial, deve-se entender
que o contribuinte renunciou a esfera administrativa, não devendo ser conhecido o seu recurso
voluntário.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.066 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.003832/2010-30

Portanto, não pode o julgador administrativo apreciar o mérito do recurso
voluntário em virtude da concomitância.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital